Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739505-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPAZIO 7 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: JACQUELINE DIAS GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SPAZIO 7 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação Indenizatória n. 0737809-71.2024.8.07.0001, promovida por JACQUELINE DIAS GONCALVES em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 247276231 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte requerida/agravante, ao argumento de que a documentação acostada aos autos não traz elementos suficientes que justifique o deferimento de assistência judicial gratuita. Na oportunidade, determinou a intimação da parte requerida para juntar o comprovante de depósito judicial referente aos honorários periciais. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que que os documentos acostados evidenciam baixo faturamento, endividamento e incapacidade financeira, circunstâncias que autorizam a concessão do benefício, à luz da Súmula 481 do STJ. Argumenta ainda que a contratação de advogado particular não afasta a hipossuficiência, por se tratar de relação profissional mantida desde período anterior, quando a situação econômica era mais favorável. Afirma que a negativa da gratuidade compromete o acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque inviabiliza a realização de perícia necessária. Ao final, a agravante postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, e deferida a gratuidade da justiça à agravante. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76350984, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional da pessoa jurídica; extratos bancários (últimos três meses) de todas as contas; faturas de cartões de crédito empresarial (últimos 3 meses); e balanços contábeis dos últimos anos da empresa, dentre outros. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a juntada de documentos, consoante a certidão exarada sob o ID 76767454. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Neste viés, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por ela, bem como indeferiu a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido à agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 481/STJ; TJDFT, AI 0705744-23.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 5.11.2024; TJDFT, AI 0724258-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 19.9.2024. (Acórdão 2043261, 0717791-95.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, visando à dispensa do recolhimento das custas processuais iniciais. Pedido subsidiário de dilação de prazo para pagamento das custas. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar, protocolado fora do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, mediante prova idônea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar a possibilidade de apreciação do pedido subsidiário de dilação de prazo para recolhimento das custas processuais, formulado no agravo de instrumento; (iii) analisar a tempestividade do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu pedido liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do agravo de instrumento deve restringir-se à decisão recorrida, não sendo possível apreciar pedido subsidiário de dilação de prazo para recolhimento de custas, por se tratar de matéria estranha ao objeto do recurso e a ser postulada no juízo de origem. 4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo inadmissível sua presunção. 5. A documentação apresentada, embora extensa, não comprova de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, havendo inconsistências relevantes, como a ausência de registro bancário de operação financeira expressamente comprovada nos autos originários. 6. A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a concessão do benefício, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade. 7. O agravo interno foi interposto após o prazo legal de 15 dias, caracterizando intempestividade e inviabilizando seu conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva e inequívoca de impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera declaração. 2. Pedido que extrapola o objeto da decisão recorrida não pode ser conhecido no agravo de instrumento. 3. O recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido. (Acórdão 2043884, 0726519-28.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o (i) direito da agravante, pessoa jurídica, em receber o benefício da gratuidade de justiça; (ii) parcelar as custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão relativa ao parcelamento das custas processuais não foi apresentada na instância de origem, sendo incabível sua análise, pois se trata de inovação recursal e violaria o duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 4. É possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. 4.1 No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. 4.2. No caso dos autos, à agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, não comprovando eventual condição de hipossuficiência, mesmo com concessão de prazo. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. art. 5o, LXXIV. CPC, 98, 99, Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1676874 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, da 7a Turma Cível. Acórdão 1676093 de Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, da 8a Turma Cível. Acórdão no 1983822, de Relatoria do Desembargador Jose Firmo Reis Soub, da 8a Turma Cível. Acórdão 1980465, de Relatoria do Desembargador Robson Barbosa De Azevedo, da 7a Turma Cível. Acórdão 1972327 de Relatoria do Desembargador João Egmont, da 2a Turma Cível. (Acórdão 2039269, 0726444-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) – grifo nosso. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que a pessoa jurídica não demostre a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, verifica-se que se trata de ação indenizatória n. 0737809-71.2024.8.07.0001, iniciada em desfavor da agravante, em decorrência de alegada falha de prestação de serviço estético executado por colaboradora da clínica agravante. Observa-se que os documentos acostados no processo originário (declaração de hipossuficiência e relatório de movimentações da máquina de carão InfinitePay – IDs 76287381 e 76287384), não revelam que a agravante preencha os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não há, nos autos, documentos que viabilizem a constatação de penúria que se adeque a impossibilidade do custeio dos módicos valores das custas e preparo da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Devidamente intimada para coligir documentação capaz de demonstrar a alegada situação de hipossuficiência, a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 76767454). Sobreleve-se, por fim, que não se observa o risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE atribuição de efeito suspensivo. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 às 10:38:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora